Tribunal: TJES
Processo: 0000505-76.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000505-76.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSVALDO MARANGONHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O que se conclui da análise dos autos é que o recorrente não observou que a motocicleta da Autora vinha trafegando na via principal ou, se a viu, não respeitou o seu direito de preferência e adentrou à via imprudentemente, interrompendo a trajetória desta. 2. Desta forma, resta indene de dúvidas a culpa do Apelante pelo acidente narrado nos autos, havendo vasto acervo probatório neste sentido (fls. 19/20, 21/23, 24/24-v, 70/73). 3. Lucros cessantes comprovados. 4. Danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente e proporcional para reparar o dano moral sofrido pela Autora. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000505-76.2007.8.08.0024

APELANTE: OSVALDO MARANGONHA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 139/140-v (integrada pela Decisão de fls. 161/161-v), proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Osvaldo Marangonha, julgou procedente o pedido contido na exordial para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor R$ 4.585,93 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Em suas razões recursais (fls. 170/174) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que os fatos restaram controversos e que não há provas nos autos no sentido de que a culpa do acidente tenha sido do recorrente; e (ii) que não há dano material a ser indenizado, pois, de acordo com informação do Comando-Geral da Polícia Militar, a viatura envolvida no acidente não foi consertada.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, quanto à culpa pelo acidente de trânsito narrado nos autos, entendo que julgou com acerto o MM Juiz sentenciante.

De acordo com a versão apresentada pelo Estado, o veículo Ford Escort de propriedade do Requerido envolveu-se em sinistro que causou danos à viatura policial RP 1240-1, que trafegava às 20h20 do dia 25/05/2006 em direção ao Hospital da Unimed, objetivando prestar socorro de urgência a paciente em estado de choque, que possivelmente havia sido vítima de estupro.

Narra que a viatura se deslocava com a sirene e giroflex ligados pela Rua João Carlos de Souza, no bairro Barro Vermelho, próximo ao Hipermercado Carrefour, e, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Nossa Senhora da Penha, após verificar que o semáforo se encontrava amarelo e que os veículos que se encontravam na avenida estavam parados, transpôs o cruzamento sentido Avenida Leitão da Silva, colidindo com o veículo do Requerido quando passava pela última faixa da direita.

Argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Requerido, condutor do veículo, que, além de estar em velocidade incompatível com a via, acelerou diante do sinal amarelo e não deu preferência à viatura, que estava com sirene e giroflex ligados.

Pois bem. No presente caso, ao que conta dos autos, o acidente ocorreu no cruzamento da Rua João Carlos de Souza com a Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), no momento em que o sinal estava amarelo para os veículos que transitavam na avenida.

De acordo com as normas de trânsito, o sinal amarelo significa “atenção” e é um alerta para o condutor, que deve reduzir a velocidade.

Consoante o depoimento da testemunha ocular do acidente (fl. 109), “o sinal no sentido percorrido pelo réu estava amarelo no momento da colisão, reiterando que não sabia como estava o sinal para a viatura da PM; no entanto, os outros veículos que percorriam o mesmo sentido do réu pararam no sinal; [...] a viatura adentrou rápido na pista, mas não em excesso de velocidade; ratifica que em ambos os sentidos apenas o veículo do réu não parou e colidiu com a viatura [...]”.

Assim, de acordo com o acervo probatório, todos os veículos que trafegavam pela avenida reduziram a velocidade e pararam diante do sinal amarelo, sendo o veículo do requerido o único que continuou imprimindo velocidade no cruzamento, denotando imprudência do condutor.

Ademais, consoante o artigo 44 do Código Brasileiro de Trânsito: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Na presente hipótese, além de não ter reduzido a velocidade diante do sinal amarelo (como os demais carros fizeram), o requerido deixou de dar preferência à viatura policial, que prestava socorro a uma possível vítima de estupro.

Desta forma, em meu sentir, resta caracterizada a culpa do Apelante pelo acidente de trânsito narrado nos autos.

O recorrente ainda alega que não há dano material a ser indenizado, pois, de acordo com informação do Comando-Geral da Polícia Militar, a viatura envolvida no acidente não teria sido consertada.

A informação a que o recorrente faz menção é aquela constante do Ofício/PMES/DAF/IT nº 028/2020, do qual consta:

“Fazendo busca minuciosa nos arquivos da Seção de Manutenção da Diretoria de Administração de Frota da PMES, informamos que não foi possível localizar a ordem de serviço relacionada ao conserto da viatura, tendo em vista, com o passar dos anos, as constantes alternâncias nos contratos de manutenção, por força de vigência e processos licitatórios, perpassando por diversas modalidades, sistemas e empresas, dificultando, inclusive, a co-relação a unidade de origem do IT.

Diante dessa dificuldade, complementamos que o valor de referência para reparação ao erário em caso de responsabilidade civil é o menor orçamento na data do feito administrativo, pois em alguns sinistros pode, inclusive, ser solicitada baixa patrimonial pela dimensão dos danos ao veículo.

Remetendo desta forma aos autos, observa-se que o menor orçamento é da oficina Vitória Automotiva Ltda, no valor de R$ 4.585,93 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos). Dessa forma, pode-se deduzir que o conserto da viatura muito provavelmente foi realizado nessa oficina. Insta acrescentar, entretanto, que em 12/03/2020 foi mantido contato utilizando o telefone contante na nota fiscal com a oficina que, inclusive, mudou de nome para VICAR, e foi passado que no banco de dados vigente não foi localizado nada em relação ao veículo.”

Inicialmente, cabe mencionar que do referido documento não consta a afirmação de que a viatura não teria sido consertada, mas apenas que não foi possível identificar a nota fiscal relativa ao seu conserto.

Além disso, tendo sido devidamente demonstrado e comprovado o dano material, sobressai o dever do causador do dano de indenizá-lo, sendo indiferente a tal responsabilidade a destinação dada ao valor da indenização.

No presente caso o Estado juntou aos autos três propostas de orçamento diferentes (fls. 45/47), conforme preconiza a jurisprudência, sendo adotado o de valor mais baixo como parâmetro indenizatório. Nestes termos, entendo que também não há razão para reforma da sentença neste capítulo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a e. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista a sucumbência parcial, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)